Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709009-19.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE APELADO: ALEIDE MARIA DE SANTANA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a apelante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (id. 16447224), o comprovante de pagamento que a acompanha (id. 16447225 - Pág. 1) contém código de barras distinto da guia. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora